Tribunal: TJSP
Processo: 0040484-87.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição. Vício inexistente. Ausência das hipóteses que autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Mera discordância com o resultado do julgamento. Prequestionamento. Inadmissibilidade. Observância do art. 1025 do Código de Processo Civil/2015. EMBARGOS REJEITADOS.